Tribunal: TJBA
Processo: 2001252-15.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001252-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EDIMARIO COSTA PEREIRA Advogado(s): MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS, RONALDO DUARTE ALVES registrado(a) civilmente como RONALDO DUARTE ALVES, YLLA GUIMARAES DE SANT ANA, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE ACOMETIDO DE PATOLOGIA CRÔNICA (ANEMIA FALCIFORME). MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DO ORA RECORRENTE QUE RESULTAM NA PENA DE 45 (QUARENTA E CINCO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ATUALMENTE CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL FECHADO. APENADO INDICADO COMO LIDERANÇA DA FACÇÃO BDM – BONDE DO MALUCO. TESES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS, EM RECURSO ANTERIOR, SEM ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. PRESO EM REGIME FECHADO QUE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONALÍSSIMAS, NÃO FAZ JUS À PRISÃO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE REGULAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. RESSALVA DE QUE O REEDUCANDO VOLTOU A DELINQUIR APÓS O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM OUTRA OPORTUNIDADE. INDIVÍDUO CONSIDERADO COMO DE ALTA PERICULOSIDADE E SENSÍVEL AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Edimário Costa Pereira, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, no bojo da Execução Penal nº 0311927-13.2016.8.05.0001, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Reeducando, ora Agravante. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado ao cumprimento da pena de 45 (quarenta e cinco) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias, estando atualmente em regime prisional fechado. A citada reprimenda revela-se oriunda de múltiplas condenações por crimes como tráfico de drogas, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. De fato, resta incontroverso nos fólios que o Reeducando, ora Agravante, é acometido de patologia crônica, qual seja, anemia falciforme. Diante de tal quadro clínico, pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, benesse esta indeferida pela Eminente Magistrada de Piso. 3. DECISÃO RECORRIDA. A Douta Juíza a quo, ao analisar o pedido de prisão domiciliar, salientou a impossibilidade de presos em regime fechado se beneficiarem da custódia domiciliar. Aduz, nessa senda, que “o apenado se encontra em bom estado geral de saúde e não há nos autos registro de que o penitente se encontre em estado grave ou em risco de vida iminente, evidenciando ser possível o seu tratamento dentro da unidade prisional ainda que precise ter atendimento externo para consulta e tratamento.” Desse modo, entende ausentes os pressupostos para o deferimento da prisão domiciliar humanitária. 4. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o Apenado manejou o pertinente Recurso de Agravo em Execução Penal, asseverando, em apertado resumo, que no caso em tela, “A prisão domiciliar surge como alternativa viável, necessária e humana para suprir a incapacidade estatal de oferecer, dentro do ambiente prisional, tratamento adequando e exigido para o pronto restabelecimento da saúde do apenado sob a tutela.” 5. POSICIONAMENTO MINISTERIAL. No âmbito das contrarrazões, a Promotoria de Justiça atuante no feito pleiteia o desprovimento do Agravo, sob o fundamento de que, além da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão domiciliar in casu, o Recorrente “é considerado pessoa sensível do sistema prisional/segurança pública, integrante e liderança de facção criminosa, respondendo nesta execução a cinco condenações que ultrapassam 40 anos.” Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, o Parquet pugna pelo desprovimento do Agravo. Aduz, nessa senda, que “na hipótese dos autos não se verifica excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar.” 6. EXISTÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE MATÉRIA IDÊNTICA, CONTUDO, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DISTINTA NA MESMA EXECUÇÃO PENAL. Insta consignar, prefacialmente, que os autos nº 2001904-66.2024.8.05.0001 cuidam também de Agravo em Execução Penal, interposto no bojo da Execução nº 0311927-13.2016.8.05.0000, o qual versa sobre a concessão de prisão domiciliar em favor de Edimário Costa Pereira. Muito embora tal processo ainda não tenha transitado em julgado, restando pendente o julgamento de Recurso dirigido a Tribunal Superior, não há que se falar em litispendência, pois tal resignação se insurge contra decisum distinto do ora desafiado pelo presente Agravo. Desse modo, mesmo não havendo que se falar em lides idênticas, é possível explanar, no caso concreto, as mesmas conclusões lançadas no julgamento anterior. 7. DECISÃO QUE NÃO MERECE CENSURA. Com efeito, tem-se que o ora Recorrente sofre de doença crônica – anemia falciforme -, demandando acompanhamento médico por parte da Unidade Prisional na qual cumpre pena. Alegando que tal acompanhamento não se revela satisfatório, o ora Insurgente sustenta a imperiosa necessidade de deferir-se, em seu favor, a benesse da prisão domiciliar. Acontece que tal providência mostra-se inviável na situação em espeque, pois além de cumprir pena em regime fechado – o que afasta a hipótese da citada modalidade de custódia, por força do Art. 117 da LEP –, o Apenado, ora Recorrente, é apontado como uma das lideranças da conhecida facção criminosa BDM – Bonde do Maluco e responde por diversos delitos graves, com reprimenda somada que, até o momento, resta quantificada em mais de 40 (quarenta) anos. Sendo assim, e considerando, ainda, que o Juízo da Execução afirma, reiteradamente, o tratamento médico adequado prestado no Conjunto Penal, conclui-se que a pretensão recursal carece de guarida. 8. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2001252-15.2025.8.05.0000, tendo como Agravante Edimário Costa Pereira, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11